Tribunal: TCU
Processo: 024.218/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14940/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (TRT-BA) em favor de Rita de Cássia Carneiro Calmon Bulcão; Considerando que a 2a Câmara do TCU prolatou os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 10.263/2021 nos seguintes termos: " (...) 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal em função da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 1/5 da FC-2 ante a indevida ausência do necessário substrato material, não podendo ser aplicado, assim, o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante da indevida percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função sob o patamar de 1/5 da FC-2 ante a indevida ausência do necessário substrato material, não podendo ser aí aplicado o entendimento fixado pelo STF no RE 638.115-CE, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.3 deste Acórdão "; Considerando que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 45994/2021-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do expediente ocorrido em 17/8/2021 (Peça 12); Considerando que, em 19/8/2021, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região compareceu à Peça 13, por intermédio de Ana Cláudia Alvarez Accioly Lins como Diretora da Coordenadoria Administrativa de Pessoas do TRT-5, e solicitou a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 10263/2021-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " considerando a crescente demanda deste Tribunal de Contas da União, em especial a contida no processo administrativo TC 006.651/2021- 6, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , onde foi determinado que atos de pessoal do sistema Sisac registrados tacitamente com entrada no TCU há menos de 9,5 anos devem ser recadastrados pelo Gestor de Pessoal no sistema e-Pessoal no prazo de 60 dias, gerando uma demanda neste Regional de mais de 110 Atos, além da execução dos Atos ordinários de aposentadoria e pensão, sobrecarregaram demasiadamente os setores competentes "; Considerando, enfim, que, à Peça 15, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do referido pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 13 por Ana Cláudia Alvarez Accioly Lins, como Diretora da Coordenadoria Administrativa de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, e, assim, autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 10263/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 024.218/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rita de Cássia Carneiro Calmon Bulcão (CPF XXX.076.775-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região - TRT - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.